Tribunal: TJDFT
Processo: 0708303-71.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSESSORIA AO SCORE DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. VALIDADE DO PACTO. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Pretensão inicial de anulação de contrato de prestação de serviços de assessoria ao score de crédito, restituição de valores pagos e indenização por danos morais. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença de improcedência dos pedidos.

3. Pedido de gratuidade de justiça. A documentação acostada aos autos demonstra que o autor faz jus ao benefício da gratuidade. A declaração de ID 20384998 – pág. 2 goza de presunção de veracidade e é corroborada pela cópia da CTPS da parte, ID 20385679, que demonstra renda pouco superior ao salário mínimo. Gratuidade concedida.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

5. A prova documental comprova que as partes celebraram um contrato de prestação de serviços de assessoria ao score de crédito, IDs 20385000 e 20385664, no qual a ré se obrigou a tratar os dados do autor junto às instituições de proteção ao crédito, realizar declaração de imposto de renda, diagnóstico financeiro, planejamento de ações, dar suporte às finanças pessoais do autor e instruir quanto à disciplina financeira pessoal, tudo com o objetivo do aumento do score do autor. Não há qualquer cláusula ou outro documento no qual a requerida tenha se obrigado a aprovar o financiamento de qualquer veículo ao autor. Inclusive, os parágrafos 4o e 5o da cláusula nona do contrato expressamente consignaram que “NÃO é objeto do presente contrato a venda, reserva ou financiamento de veículos” e “NÃO é objeto do presente contrato a aprovação ou garantia de aprovação de crédito junto às instituições financeiras e bancárias”, respectivamente.

6. Além de o próprio autor ter juntado provas que conflitam com suas alegações, não há qualquer prova de que a ré tenha veiculado o anúncio da motocicleta mencionada na inicial. O que consta dos autos é uma mera simulação do financiamento de uma motocicleta, ID 20385000 – pág. 9, com informações sobre o valor do bem, a taxa de juros, parcelas e valores possíveis, bem como classificação de risco. Não há provas de que tal documento tenha sido emitido pela ré, bem como, o mesmo não demonstra que a ré tenha assumido qualquer obrigação diversa da que consta no contrato.

7. Ao contrário da alegação do recorrente, de que pediu a oitiva de testemunha, consta na ata da audiência de conciliação, ID 20385660, que as partes não pugnaram pela produção de prova oral, sendo cientificadas de que o julgamento seria com base apenas na prova documental, não havendo que falar em cerceamento de defesa.

8. Ausentes quaisquer provas de vício na contratação, defeito no serviço ou de ato ilícito cometido pela ré, são improcedentes os pedidos iniciais, não merecendo reparos a sentença proferida.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

10. Condenado o recorrente nas custas processuais, mas suspensa a exigibilidade da verba, ante a gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários, pois não foram apresentadas contrarrazões.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).